Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0707762-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIANI CHRISTINE SILVA BARBOSA RODRIGUES IMPETRANTE: VINICIUS ANDRE DE SOUSA, PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO, BRUNO HENRIQUE DE MOURA, OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Pedro Machado de Almeida Castro, Octavio Orzari, Vinícius André de Sousa e Bruno Henrique de Moura em favor de FABIANI CHRISTINE SILVA BARBOSA RODRIGUES, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, em decorrência de omissão do Juízo impetrado em proceder à análise do pedido de progressão de regime da ora paciente. Verifico que houve a impetração de Habeas Corpus idêntico (no 0707765-77.2021.8.07.0000) a este, também sob a minha Relatoria. Dessa forma, tendo em vista a repetição de causa já instaurada anteriormente, caracterizada está a litispendência, não havendo razão para o prosseguimento de demandas com o mesmo propósito, caso em que a extinção deste processo é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente Habeas Corpus. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021 14:24:47. ROBSON BARBOSA Desembargador